Tribunal: CARF
Processo: 12448.907609/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907609/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.148 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Recorrente
UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907609/2013-64
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907609/2013-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento.
Da Declaração de Compensação
O processo em questão se refere ao PER/DCOMP 36649.29439.280912.1.3.04-5850, que
foi apresentado em razão de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, relativo ao recolhimento de
estimativa do mês de dezembro de 2011, no código 2362. O valor do crédito pleiteado foi de R$
136.271,43, de um total recolhido de via DARF, de R$ 295.591,55 (vide e-fls. 4).
Da Análise do PER/DCOMP
Conforme o Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 7), a compensação não foi
homologada, tendo em vista que o direito creditório não foi comprovado, uma vez que o recolhimento
efetuado foi integralmente apropriado ao débito do mesmo tributo e período de apuração:

.

Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou, erro no preenchimento da DCTF e que
providenciou sua retificação:
(...)
Entretanto, a decisão exarada pela Douta Auditora Fiscal, embora tecnicamente
correta, está eivada de vício, o qual foi cominado por erro da contribuinte no
preenchimento de suas obrigações uma vez que no envio da DCTF, esta foi feita com
a indicação como sendo devido o valor de R$ 295.591,55 (duzentos e noventa e cinco
mil, quinhentos e noventa e um reais e cinqüenta e cinco centavos), para o pagamento
do tributo código 2362, apurado em 31/01/2012, quando na verdade deveria ter
constado como devido o valor de R$ 159.320,12 (cento e cinqüenta e nove mil,
trezentos e vinte reais e doze centavos).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907609/2013-64

Para que a Requerente pudesse exercer o seu Direito Constitucional da Ampla
Defesa e do Contraditório procedeu a junto a sua contabilidade o levantamento do
crédito utilizado na PER/DCOMP supra mencionada.
De fato, no referido levantamento, constatou-se, que a DCTF relativa a
dezembro de 2011 fora preenchida de maneira equivocada (erro de fato), imputando
como devido um valor errado, quando em verdade, o valor realmente devido é o de R$
159.320,12 (cento e cinqüenta e nove mil, trezentos e vinte reais e doze centavos).
Na realidade, como pode ser demonstrado através das cópias em anexo,
constata-se que a empresa ao preencher sua DCTF e DIPJ a fez de forma equivocada,
uma vez que colocou o valor pago como o valor devido, o que não confere com a
realidade, pois o valor devido do IRPJ relativo ao PA 12/2011 foi de 159.320,12
(cento e cinqüenta e nove mi l, trezentos e vinte reais e doze centavos), ou seja, a
Requerente recolheu a maior o valor de R$ 136.271,43 (cento e trinta e seis mi l,
duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos), uma vez que recolheu o
DARF de R$ 295.591,55 (duzentos e noventa e cinco mi l, quinhentos e noventa e um
reais e cinqüenta e cinco centavos).
Desta forma, uma vez apurado o recolhimento a maior, esta procedeu a
compensação valendo-se do crédito de R$ 136.271,43 para quitar o tributo em questão
no valor de R$ 136.271,43 (cento e trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e
quarenta e três centavos) através do PER/DCOMP N. '36649.29439.280912.1.3.04 -
5850, objeto da presente Manifestação de Inconformidade.
Como já dito, a Requerente informou em 17/05/2012 através da DCTF com
recibo n° 21.52.72.96.80-81 erroneamente o valor de R$ 295.591,55 (duzentos e
noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e cinqüenta e cinco centavos) e
recolheu igual valor através de DARF, não restando assim crédito disponível para
compensação dos crédito informados na DCOMP em tela.
A situação acima descrita, induziu a i. auditora em erro de que não havia crédito
originário de pagamento a maior feito através do DARF de R$ 295.591,55 (duzentos e
noventa e cinco mi l, quinhentos e noventa e um reais e cinqüenta e cinco centavos) o
que motivou a não homologação da PER/DCOMP 36649.29439.280912.1.3.04-5850.
Contudo, a Requerente já procedeu a retificação da DCTF com o numero de
recibo n° 21.52.72.96.80.81 em 22/08/2013 através da DCTF n.° 04.22.13.32.39-45
face ao flagrante erro de fato constatado.
(. . . )"

Em sessão de 14 de janeiro de 2020 (e-fls.150) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator assim justificou o seu voto de indeferimento do recurso:
“No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante a
apresentação das provas que possui r junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 16, inciso I I I , do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência de
direito creditório a seu favor argumentando que ter ia recolhido valor a maior, ou que
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907609/2013-64

teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte apresentar
documentação contábil fiscal comprobatória, para sustentar a sua alegação.”

Ciente da decisão de primeira instância em 11/05/2020 (e-fls. 163), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/06/2020 (e-fls. 164), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A recorrente claramente está confundindo a apuração do IRPJ ao final do período
com o recolhimento e apuração da estimativa de dezembro de 2011.
O recolhimento indicado na DCOMP 36649.29439.280912.1.3.04-5850(e-fls. 4)
corresponde ao pagamento de débito de estimativa de dezembro de 2011:

Já no Recurso Voluntário, na e-fls. 171, a recorrente desenvolveu seu raciocínio
argumentando que o erro da apuração ocorreu porque “quando ao apurar as estimativas mensais
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907609/2013-64

de IR e CS não foram consideradas parte das retenções de duas fontes pagadoras (Bco
Guanabara R$ 13.835,36 e Nuclep R$ 110.789,12)”.
Na página seguinte apresenta a apuração do ajuste anual dos dois tributos (IRPJ
e CSLL), com as alterações realizadas na sua contabilidade:

A apuração da estimativa de dezembro de 2011 encontra-se declarada na DIPJ na
ficha 11 da DIPJ de e-fls. 77:

E a apuração final do IRPJ, por sua vez, encontra-se na Ficha 12 na e-fls. 78:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907609/2013-64

Portanto, todo o argumento da defesa está baseado na diferença entre o
recolhimento de uma estimativa, que no caso é de dezembro, e o valor devido de IRPJ ao final
do período, o que revela um evidente equívoco sobre os procedimentos de apuração do IRPJ e da
CSLL.
Assim, para se verificar a existência de algum crédito decorrente de recolhimento
a maior de estimativa, objeto da presente análise, seria imprescindível demonstrar uma nova
apuração da estimativa de IRPJ de dezembro de 2011, comparando-a com o valor efetivamente
recolhido dessa mesma estimativa.
Contudo, não consta nos autos nenhuma nova apuração de estimativa de IRPJ de
Dezembro de 2011, que permanece no montante de R$ 271.260,22.
Ademais, pelos argumentos recursais, percebe-se que a defesa confundiu o valor
recolhido de uma estimativa (12/2011) com o valor da apuração final do período de apuração.
Inclusive, essa nova apuração do IRPJ, calculado agora em R$ 159.320,12,
também merece reparos.
A recorrente alega que teria omitido por engano “parte das retenções de duas
fontes pagadoras (Bco Guanabara R$ 13.835,36 e Nuclep R$ 110.789,12”.
Nas e-fls. 176 e 177 há documentos denominados como “Informe de
Rendimentos”. Porém, esses dois documentos se referem ao ano-calendário 2016.
O documento de e-fls. 176 (Banco Guanabara SA), além de ser do ano-calendário
2016, apresenta valores que supostamente teriam, sido pagos, mas sem especificar a sua natureza
e sem discriminar quais tributos estariam sendo retidos, pois nem há código de receita das
supostas retenções. Sem falar que se trata de documento do ano-calendário 2016.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.148 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.907609/2013-64

O documento de e-fls. 177, também do ano-calendário 2016, indica a retenção
pelo código 6175, que corresponde à retenção composta que abrange o IRPJ, CSLL, Cofins e o
PIS/Pasep.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 198
DF CARF MF
Original